Tribunal: TJMT
Processo: 1022233-43.2023.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022233-43.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIANO DA SILVA - CPF: 621.270.631-04 (RECORRENTE), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO), FLAMINIO VALERIO SPECIAN - CPF: 561.763.099-72 (ADVOGADO), LUCIANE ANDREIA TOPASSI DA SILVA - CPF: 790.575.781-15 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C DANO EXTRAPATRIMONIAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. GERENTE DA AGÊNCIA BANCÁRIA QUE GARANTIU AOS AUTORES QUE NÃO SERIAM PREJUDICADOS COM O EVENTO. BANCO QUE POSTERIORMENTE NEGOU O RESSARCIMENTO DOS VALORES. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA GARANTIA OFERTADA PELO GERENTE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO EM RAZÃO DA CULPA CONCORRENTE DOS AUTORES PELO EVENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Preliminar rejeitada, ante a inexistência de pedido de concessão de justiça gratuita. Preparo recursal recolhido.

Configura falha na prestação de serviço, que gera a responsabilidade da instituição financeira, se o banco foi informado, no dia seguinte do pagamento de boletos fraudados, e o gerente garantiu que o problema seria resolvido, mas não providenciou o bloqueio ou a sustação em tempo hábil dessas transações.

Responsabilidade da instituição financeira em face ao disposto no art. 932, inciso III do Código Civil, pela ausência das providências prometidas.

Dano moral não configurado ante a culpa concorrente dos autores, pelo golpe sofrido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022233-43.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Marciano da Silva

Luciane Andreia Topassi da Silva

Recorrido(s):

Banco do Brasil

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

PRELIMINARES:

- IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

Colendos Pares,

Não houve pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, visto que os recorrentes efetuaram o recolhimento do preparo recursal, em razão disso rejeito a preliminar.

É como voto.

- JULGAMENTO
EXTRA-PETITA

Colendos Pares,

Se na parte dispositiva da sentença constou que os pedidos foram julgados improcedentes, não há julgamento
extra petita
a ser declarado.

É como voto.

MÉRITO:

Colendos Pares,

Em suas razoes recursais, alegam os recorrentes que fizeram a contestação das transações efetuadas dentro do prazo legal previsto, sendo que o gerente havia garantido que aqueles pagamentos não seriam cobrados. Acreditam que como houve a contestação no prazo legal é dever da instituição financeira ressarci-los no valor de R$ 39.734,48.

O caso concreto se refere, resumidamente, a ligação que os autores receberam em que a pessoa se identificou como funcionária do banco, alegando que a conta corrente e o cartão de crédito haviam sido fraudados. Com isso, a autora foi até o caixa eletrônico e, em contato com o terceiro, efetuou toda a operação por ele informada, isto é, pagamento de dois boletos pelo cartão de crédito que totalizou a importância de R$ 38.000,00. Ato continuo foram até o gerente que informou que os reclamantes haviam sido enganados, mas que não eram para se preocuparem, pois, tais débitos seriam cancelados, no entanto, o banco acabou por debitar os valores, totalizando o valor de R$ 39.734,48.

A Reclamada, argumenta que os fatos narrados na inicial, ocorreram por culpa exclusiva do Reclamante que forneceu seus dados a terceiro não autorizado, por isso, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. O cerne de discussão nos presentes autos é a existência, ou não, de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira Recorrida e eventual prejuízo material suportado pelos Recorrentes.

Da análise dos autos, consta do boletim de ocorrência anexado ao id 227195682 que a autora compareceu até o caixa eletrônico e efetuou o pagamento dos boletos, por meio de cartão magnético e senha eletrônica, para terceiros desconhecidos, conforme orientação passada pelo golpista, conforme recorte do boletim de ocorrência destacado abaixo:

Deste modo, denoto que a ocorrência da fraude é incontroversa, bem como que os autores foram vítimas do golpe da falsa central de atendimento, que constitui na prática criminosa onde um terceiro se faz passar por funcionário do banco e, ao entrar com contato com a vítima, afirmando que sua conta corrente ou seu cartão foi utilizado de forma indevida, passa a “segurar” a vítima na linha telefônica para obter suas informações sigilosas, informações estas que serão utilizadas para realizar as transações fraudulentas ou, como no caso em tela, acaba por convencer a vítima a realizar as transações.

Entretanto, no caso concreto, os autores comprovaram que no dia seguinte foram até a agência bancária e o gerente os tranquilizou informando que “os valores não iriam virar fatura”, inclusive, afirmando com todas as letras: “Não precisa se preocupar, tá?”. Logo, a atitude do gerente gerou a sensação de problema resolvido, nos autores e, por isso, ficaram tranquilos, pois tinham a certeza de que não arcariam com o prejuízo.

Assim, neste caso deve ser reconhecida a responsabilidade civil do Banco recorrido em ressarcir os prejuízos, não pelo pagamento dos boletos fraudados, mas diante da reclamação administrativa feita no dia seguinte, pela promessa do gerente, como consta no áudio, não impugnado, que o valor dos boletos não seria cobrados, e pela ausência de providências por parte da instituição financeira, para bloquear o pagamento dos boletos, junto ao banco destinatário para não haver consumação. Providência esta, ao que consta, não tomada pela agência que gerou o prejuízo aos recorrentes, pois estes efetuaram o pagamento da fatura do cartão de crédito, com os referidos valores.

Assim, neste caso deve ser aplicado ao caso o disposto no artigo 932, III do Código Civil,
in verbis
:

Art. 932.
São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III
- o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

(...)

A jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade da instituição financeira, pela omissão de providências prometidas para não consumar a liquidação de boletos:

Responsabilidade civil – Boleto bancário falso – Autor que comunicou, tempestivamente, ao banco réu, no qual mantinha conta corrente, que o boleto bancário pago em terminal eletrônico era falso – Fatos narrados na inicial que não foram impugnados pela instituição financeira – Banco réu que não adotou diligência eficaz, no sentido de avisar ao "Banco Bradesco S.A.", instituição destinatária do pagamento do boleto discutido, a fraude noticiada por seu cliente – Conduta comissiva esperada, não seguida pelo banco réu, que poderia ter evitado a compensação do pagamento do boleto ao destinatário – Reconhecida a responsabilidade do banco réu pelo evento nocivo. Responsabilidade civil – Repetição de indébito – Banco réu que, ao não haver adotado nenhuma diligência eficaz, a qual poderia ter impedido a compensação do boleto fraudulento pago por seu cliente, deve restituir ao autor o valor por ele pago, R$ 1.476,43 – Devolução determinada, porém, de forma simples, não dobrada. Responsabilidade civil – Dano moral – Situação narrada pelo autor na exordial que não pode ser caracterizada como dano moral puro, não tendo ele demonstrado no que consistiu o dano moral suportado – Ato violador, causador da efetiva aflição e constrangimento exacerbado ao autor, ademais, que consistiu na fraude da qual ele foi vítima, sem nenhuma relação de causalidade com o banco réu – Hipótese em que o mero inadimplemento contratual, sem circunstâncias específicas e graves que justifiquem o dano moral, que não dá ensejo à respectiva indenização – Rejeição do pedido de indenização por danos morais – Procedência parcial da ação decretada – Apelo do autor provido em parte.

(
TJ-SP
10246491920168260562 SP 1024649-19.2016.8.26.0562, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 29/11/2017, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. COMPLEMENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CPC. ARTS. 336 E 341. CONSUMIDOR. BANCO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. TRANSFERÊNCIA VIA TED. FRAUDE. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. CULPA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. CONCURSO DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. PAGAMENTO DE BOLETO. NEXO DE CAUSALIDADE. CARACTERIZAÇÃO. BANCO IMEDIATAMENTE INFORMADO. BOLETO AGENDADO PARA PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. SUSTAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO EFETIVAÇÃO. PRAZO HÁBIL. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCIDÊNCIA.

1. Não se conhecem teses contidas na apelação dissociadas dos fatos e da sentença impugnada.

2. Desnecessária a análise dos argumentos recursais quanto ao efeito suspensivo que decorre automaticamente da lei ( CPC, art. 1.012).

3. A legitimidade deve ser observada de acordo com a teoria da asserção. Com base nas alegações contidas na inicial, analisa-se a pertinência daqueles que foram apontados para figurar no polo passivo da demanda.

4. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.

5. De acordo com os arts. 336 e 341 do CPC, o réu tem a obrigação de alegar na contestação toda a matéria de defesa, sob pena de preclusão. Trata-se do ônus da impugnação específica.

6. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

7. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297).

8. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

9. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falta na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida.

10. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que simula uma operação bancária por e-mail, aplicativo de mensagem, telefone ou qualquer meio análogo, e envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por esses meios, adere à conduta criminosa e acaba vitimada. Não há, nesses casos, situação de consumo, mas crime praticado por terceiro com o concurso da vítima induzida a erro.

11. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há, neste caso, a condição que a Súmula 479 do STJ impõe: ?no âmbito de operações bancárias?. Não há operação bancária em fraude praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira. Trata-se de simulacro e operação bancária.

12. ?Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação.? Precedente: Acórdão n.1093697.

13. O titular do cartão de crédito é responsável pela sua guarda e manutenção do sigilo da respectiva senha. A alegação de que não autorizou transações bancárias, quando imprescindível a inserção de senha para consumá-las, impossibilita a presunção da ocorrência de fraude e impõe o ônus da prova ao consumidor. Precedentes deste Tribunal e do STJ ( REsp 1633785/SP).

14. Com relação à transferência via TED, demonstrado que a consumidora concorreu diretamente para a falha na segurança do uso do seu cartão de crédito, é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelo banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima ( CDC, art. 14, § 3º).

15. Os meios eletrônicos facilitaram a vida de todos, mas impõem às pessoas que deles se utilizam, como contrapartida, prudência compatível com essas facilidades porque viabilizaram, por outro lado, novas fraudes. Os camaleões eletrônicos estão por toda parte e se reinventam a cada inovação tecnológica.

16. Configura falha na prestação de serviço quando o banco é informado no mesmo dia da alegada fraude nas operações de pagamento de boletos por meio de cartão de crédito e, mesmo após o registro da contestação em seus sistemas e do agendamento dos boletos para momento futuro, não providencia o bloqueio ou a sustação em tempo hábil dessas transações.

17. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido parcialmente e parcialmente provido.

(
TJ-DF
07269575620228070001 1668056, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/03/2023)

Portanto, entendo que a instituição financeira deve responder pelo evento, nos termos do artigo 932, III, do CC e com isso, ressarcir a importância de R$ 39.734,48.

Quanto ao dano moral, entendo que não restou caracterizado, visto que os autores concorreram para o fato noticiado ao seguirem orientação dos fraudadores.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e CONDENO o banco reclamado a restituir a importância de R$ 39.734,48 (trinta e nove mil setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos),
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024